Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-29.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009418-29.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 012.667.491-44 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERDA UM ELEMENTO DENTÁRIO

- NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –DANO ESTÉTICO PASSÍVEL DE RECUPERAÇÃO MEDIANTE IMPLANTE DENTÁRIO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74, mormente se houve a perda de um elemento dentário, passível de recuperação mediante implante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO APARECIDO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 125794223).

Em suas razões recursais (ID 125794225), a parte recorrente alega ter restado comprovado nos autos de forma inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o dano dele decorrente, não sendo possível levar em consideração apenas o resultado de um laudo pericial que responde apenas de forma genérica os quesitos apresentados.

Aduz que a perícia médica não analisou a real situação do autor e que o próprio perito se contradiz quando afirma que o autor não apresenta invalidez permanente, mas reconhece que houve a perda um dente, pois a perda de um elemento dentário leva à incapacidade permanente, tendo em vista que mesmo que autor realize um implante dentário aquele dente nunca será de fato o dente perdido em razão do acidente.

Assevera que tendo o autor sofrido dano estético em razão do acidente, o mesmo faz jus ao recebimento da indenização securitária, pois sofreu a perda permanente de um elemento dentário, cuja recuperação é impossível.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da integralidade do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 125794229).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RODRIGO APARECIDO DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 07/03/2018, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 125794167 e 125794176).

Em sua inicial (ID 125794166), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial comprovou a
inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, consoante se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 125794215):

“ [...]

4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de perda do elemento dentário nº 21 associado a fratura do nos elementos dentários nº 11 e 22 decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 07 de março de 2018, conforme boletim de ocorrência policial, relatórios médicos e histórico clínico.

As lesões na cavidade oral foram tratadas de forma cirúrgica, consolidadas clinicamente e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual não ficou constatado a presença de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito sofrido. Não constatado a ocorrência de fratura maxilar.

5.
Conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando não apresenta perda invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 07 de março de 2018.
. [...].”

Isso porque, o perito elaborou o referido laudo em 18/08/2021 constando ter sido a parte apelante vítima do acidente de trânsito, porém não sendo possível, à época, verificar a ocorrência de uma eventual invalidez permanente em razão da perda do elemento dentário de nº 21, mas tão somente dano estético sem trauma psicológico.

Assim, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas
não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei nº 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de que se encontra inválida permanentemente em razão da perda do dente de nº 21, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, de se concluir pelo acerto da sentença ora recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista

a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022